Tribunal: TJDFT
Processo: 0746559-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Segundo o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria examinada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existente um dos vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.